Tribunal: TJSP
Processo: 1019831-05.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência, ante a revelia da parte requerida, que condenou o réu ao pagamento de honorários fixados, por equidade, em R$10.000,00, tendo em vista a total ausência de resistência. Irresignação do autor. Cabimento. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ, a fixação de honorários por equidade é cabível apenas quando o valor da causa ou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência, ante a revelia da parte requerida, que condenou o réu ao pagamento de honorários fixados, por equidade, em R$10.000,00, tendo em vista a total ausência de resistência. Irresignação do autor. Cabimento. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ, a fixação de honorários por equidade é cabível apenas quando o valor da causa ou o proveito econômico for irrisório ou inestimável, o que não se aplica no presente caso. O artigo 85, § 6o-A, do CPC, incluído pela Lei n. 14.365/2022, veda a fixação dos honorários por equidade quando o valor da condenação é líquido ou liquidável. Diante do valor expressivo da condenação, é necessária a aplicação dos percentuais de 10% a 20% previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, sendo adequada a fixação dos honorários em 10% do valor da condenação. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.